Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727514-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: VIRGINIA FERREIRA FALLUH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO DE ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Após a interposição do agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido para oficiar-se a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ, houve a prolação de sentença de mérito na origem, que concluiu pela prescrição da pretensão. 2. A sentença fulminou toda a pretensão executiva e, portanto, encerrou o interesse na expedição de ofício à SEFAZ para indicar a existência ou não de bens imóveis registrados em favor da parte agravada. 3. O fato de a sentença ter sido objeto de recurso na origem, ainda pendente de análise, seguramente não afasta a perda superveniente do interesse recursal do agravo. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A parte recorrente alega violação ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que, embora tenha sido proferida sentença nos autos, posteriormente reformada para permitir o prosseguimento do feito, não se configura perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (expedição de ofício à SEFAZ), pois a matéria não foi resolvida pela sentença extintiva por prescrição intercorrente, e o interesse recursal subsistia à época do acórdão recorrido. Requer, assim, o afastamento da tese de perda superveniente do objeto no agravo de instrumento no 0727514-75.2024.8.07.0000, para que o referido recurso seja devidamente conhecido e julgado pelo TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 932, inciso III, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028